Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-80.2021.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008759-80.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS SANTANA GOMES - CPF: 042.531.231-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEMIL ALMEIDA SANTANA - CPF: 877.979.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BAMBERG - CPF: 006.210.491-82 (VÍTIMA), DIEGO BIANCHINI - CPF: 023.673.621-30 (VÍTIMA), ELTON BARBOSA - CPF: 029.212.261-62 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO CARDOSO JUNIOR - CPF: 024.699.651-01 (VÍTIMA), MARCELO MILK DA SILVA - CPF: 699.212.100-68 (VÍTIMA), SILVANA LINDEMBERG - CPF: 941.718.821-68 (VÍTIMA), TIAGO BIANCHINI - CPF: 023.673.591-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE EM PREJUÍZO DO RÉU – INOCORRÊNCIA –

VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – MOTIVAÇÃO RELEVANTE À EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA
– PENA-BASE MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COAÇÃO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PARCIAL POSSIBILIDADE – COAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO COMPROVADAS – CONFISSÃO PARCIAL QUE DEVE SER UTILIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No crime de roubo, o emprego de violência excessiva contra a vítima, a ponto de lhe causar lesões corporais leves, autoriza a negativação da circunstância judicial da culpabilidade para a exasperação da reprimenda basilar.

Compete à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal demonstrar os fatos sustentados em favor do acusado, mormente quando, a exemplo destes autos, é requerida a atenuante da coação e da participação de menor importância.

Conforme o entendimento sumulado pelo STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, “
independentemente de ter sido utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória”
(STJ. 5ª Turma.REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14.6.2022 (Info 741).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elias Santana Gomes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1008759-80.2021.8.11.0045, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, por onze vezes, em concurso formal (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V c/c o § 2º-A, inciso I c/c o art. 70).

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias do crime e o reconhecimento das atenuantes da coação, da confissão espontânea e da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º e art. 65, inciso III, c e d)
(Id.
144290802
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
144290805
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
145676673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação,
17 de novembro de 2021, por volta das 20h30min, na empresa Stine Seed – Sementes do Brasil, situada na Rua dos Narcisos, Bairro Bandeirantes, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o apelante
Elias Santana Gomes
, em concurso de pessoas com terceiros não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo do tipo pistola, marca
Taurus
, PT 58s, Cal. 380, de cor preta, e com restrição da liberdade das vítimas, subtraiu coisas alheias móveis de Marcelo Milk da Silva, Silvana Lindemberg, Damian Dario, Elton Barbosa, Alex Bamberg, Tiago Bianchini, Yanel Covasevich, Diego Biachini, Marcelo Guilermo Gomes, Luiz Antonio Cardoso Junior e Marcelo Eduardo de Thadeu Moraes Rego Reis.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, o denunciado ELIAS, agindo em conluio com outros dois indivíduos ainda não identificados, todos fortemente armados, o primeiro com uma pistola, marca Taurus (brasil) PT 58s, Cal. 380, de cor preta, e os demais com revólveres – possivelmente calibres .38, niquelados –, invadiu a empresa Stine Seed – Sementes do Brasil, durante uma confraternização que estava sendo realizada no aludido local, ocasião em que o implicado e seus comparsas anunciaram o assalto afirmando: “Perdeu, perdeu, ninguém reage senão a gente atira”.

Ato contínuo, após terem rendido as pessoas que estavam presentes no local, o denunciado ELIAS e seus comparsas subtraíram: 01 (uma) aliança de ouro, com a descrição “Camila”, de propriedade da vítima Alex Bamberg; 01 (uma) chave de um veículo da marca Fiat, modelo Strada, 01 (um) celular da marca Samsung, modelo S10, de cor preta, e 01 (uma) aliança de ouro, com a descrição “Claudiane”, todos de propriedade da vítima Elton Barbosa; 01 (um) relógio e 01 (um) celular da marca Samsung, modelo 8 Plus, cor chumbo, de propriedade da vítima Silvana Lindemberg; a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) chave de um veículo da marca Hyundai, modelo HB20, e 01 (um) celular da marca Motorola, cor preta, todos de propriedade da vítima Diego Biachini; 01 (um) celular da marca Motorola, cor preta, de propriedade da vítima Tiago Bianchini; 01 (um) celular da marca Motorola, cor azul, de propriedade da vítima Marcelo Milk; 01 (uma) carteira, 03 (três) notebooks, da marca Dell, 01 (uma) mochila de cor preta, cupons fiscais de cartão corporativo, 01 (um) cofre pequeno contendo 02 (dois) cheques, e 01 (uma) aliança de ouro contendo a descrição “Dayana e Luiz Antonio”, todos de propriedade da vítima Luiz Antonio; 01 (uma) aliança de ouro branco e 01 (um) relógio de cor preta, da marca Tommy, ambos de propriedade da vítima Marcelo Eduardo; 01 (uma) carteira, 01 (um) cartão de crédito, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) celular da marca Samsung, modelo S10, 01 (um) relógio de cor marrom, marca Rio Curl, e 01 (uma) aliança de ouro com a descrição “Claudia”, todos de propriedade da vítima Marcelo Guilherme; 02 (dois) celulares da marca Samsung, a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), e de $ 5.000,00 (cinco mil pesos argentinos), todos de propriedade da vítima Yanel Covasevich; 01 (uma) aliança de ouro com descrição “Damian y Natalia” e 01 (um) celular da marca Iphone, modelo 12, ambos de propriedade da vítima Damian Dario.

Na sequência da empreitada delitiva, o denunciado ELIAS e seus comparsas reuniram as vítimas supracitadas em uma sala existente no interior da empresa Stine Seed – Sementes do Brasil, e após ter trancado os ofendidos naquele ambiente, os referidos assaltantes se evadiram do local, tomando rumo ignorado e levando consigo os objetos roubados alhures indicados

Do dedilhar do autuado policial, verifica-se que em dado momento daquela noite os ofendidos conseguiram entrar em contato com a Polícia Militar, ocasião em que noticiaram o crime ocorrido e indicaram o local em que estavam com suas liberdades restritas. Assim foi que, os agentes policiais deslocaram-se até a empresa Stine Seed – Sementes do Brasil, e lograram libertar os ofendidos.

Nesse passo, os agentes policiais coletaram as informações necessárias com as vítimas e conseguiram descobrir o paradeiro dos autores do delito em testilha, notadamente através do sinal de rastreamento emitido pelo celular que havia sido subtraído da vítima Elton Barbosa. Logo após, a guarnição deslocou-se até o Bairro Jaime Seiti Fuji, e conseguiu surpreender o denunciado ELIAS, com o qual fora localizada a pistola, marca Taurus (brasil) PT 58s, Cal. 380, de cor preta, utilizada na empreitada delitiva, bem como parte dos objetos subtraídos das vítimas.

Quanto aos comparsas do increpado, os agentes policiais não lograram efetuar a abordagem, porquanto os referidos indivíduos evadiram-se rapidamente do local pulando muros de residências, deixando o implicado ELIAS para trás. Após ter sido detido, o ora denunciado admitiu ter sido um dos autores do roubo em tela, razão pela qual a guarnição efetuou sua prisão em flagrante delito.

Ressalte-se, por fim, que em sede policial as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do denunciado ELIAS como sendo um dos autores do roubo cometido na empresa Stine Seed – Sementes do Brasil, e especificamente como aquele que estava sem máscara, com o rosto descoberto; além disso, realizaram o reconhecimento da pistola utilizada pelo increpado durante a empreitada delitiva, e ainda dos pertences que foram apreendidos em sua posse, os quais são parte dos objetos do crime.”
(Id. 144290717).

Diante desses fatos, o apelante Elias foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art.
157, §2º, incisos II (concurso de agentes), e V (restrição da liberdade), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal (por onze vezes em concurso formal, dada a multiplicidade de vítimas e de resultados).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada totalmente procedente, razão pela qual foi imposta ao réu a pena privativa de liberdade de
15 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
37 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela redução da pena-base do réu ao mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi feita de forma equivocada pelo magistrado de primeiro grau, já que os fatos mostraram que elas ocorreram dentro do limite da normalidade para o crime praticado.

Da detida análise da sentença, verifico que o magistrado
a quo,
ao reconhecer em desfavor do réu as circunstâncias e consequências do crime, o fez “
tendo

em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimento das vítimas”
aumentando a pena-base em 1/6.

De fato, da detida análise do caso, deve ser mantida a valorização negativa das aludidas circunstâncias, já que o apelante, na companhia de seus comparsas, agrediu fisicamente duas vítimas com coronhadas, ameaçando o restante delas a todo momento, apesar de todas estarem rendidas, o que se depreende da oitiva dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Alex Bamberg, Silvana Lindemberg, Elton Barbosa. Marcelo Milk da Silva e Diego Bianchini (relatório de mídias, Id. 144290763).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2°, INCISOS II, V E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR – NULIDADE POR ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIZAÇÃO DOS ACUSADOS -

AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – MOTIVAÇÃO RELEVANTE À EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA – PLEITO DEFENSIVO - PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ALÍNEA “C” – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NA DENÚNCIA – ESCLARECIDA DURANTE A INSTRUÇÃO – AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA

- PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA – COAUTORIA CARACTERIZADA – PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS À APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES – DETRAÇÃO PENAL E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO – INVIABILIDADE - DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO A QUO - RECURSOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. No que diz respeito ao acesso de dados armazenados em telefone celular sem prévia autorização judicial, não há ilegalidade quando o paciente concede prévia autorização aos policiais e, voluntariamente, desbloqueia o aparelho com sua senha”. (TJ-MG - HC: 10000210748331000 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2021). Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.
No crime de roubo, o emprego de violência excessiva contra a vítima, a ponto de lhe causar lesões corporais leves, autoriza a negativação da circunstância judicial da culpabilidade para a exasperação da reprimenda basilar
. O acusado defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público. Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso dos autos. O abatimento da prisão provisória do total da condenação é de competência do juízo da execução penal. A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução. Ainda que o regramento processual penal possibilite que o pedido de restituição de veículo possa ser formulado por mera petição nos autos, por terceiro interessado, sua interposição, neste Tribunal de Justiça, gera supressão de instância, pois não houve prévia apreciação pelo juízo de origem.”
(N.U 1000184-07.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 25.11.2022)

Assim, demonstrado que as circunstâncias do crime ultrapassaram o que seria normal à espécie, deve ser mantido aumento da pena-base, nos moldes propostos pelo juiz sentenciante.

A defesa requer também o redimensionamento da pena intermediária para reconhecer em favor do réu a atenuante da confissão espontânea e do cometimento do crime sob coação, bem como da participação de menor importância, pois, em juízo, o réu alegou que apenas praticou os fatos porque foi ameaçado pelos outros autores do delito, já que possuía uma dívida com eles por ser usuário de drogas e não tinha como pagar.

No entanto, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a tese defensiva de participação de menor importância e cometimento do delito sob coação não encontrou respaldo nas provas produzidas nos autos.

Como se sabe, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto, compete à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal demonstrar os fatos sustentados em favor do acusado, mormente quando, a exemplo destes autos, é requerida a atenuante da coação, tal como se depreende da doutrina de Guilherme de Souza Nucci vazadas nos seguintes termos:

“(...) Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamara si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Na hipótese, ouvido em juízo, o réu alegou que cometeu o delito apenas porque foi ameaçado de morte, nos seguintes termos:

“Eu fui ameaçado, estava devendo um dinheiro para um menino, e aí o menino foi na minha casa de tarde, aí ele falou para mim que queria que eu fosse de motorista, porque ele já tinha os comparsas dele para roubar. Eles queriam roubar alguma coisa, e se eu dirigisse a dívida iria morrer, iria quitar a dívida (...). Simplesmente fui obrigado a ir, eu não queria ir. Aí ele me ameaçou de morte, falou que iria entrar na minha casa e matar eu e a minha mãe. Aí eu peguei e falei ‘então vou ir, mas eu só vou dirigir’. Eu nunca gostei desses negócio de roubar, porque tenho medo de morrer, vai que alguma pessoa reage e mata eu (...).”
(Transcrição do interrogatório retirada da sentença, Id. 144290785, p. 26).

No entanto, quando o apelante foi preso em flagrante delito pelos militares, foram encontrados em seu poder vários objetos roubados, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo e no auto de apreensão de Id. 144290675, o que vai na contramão da alegação feita de que apenas participou como motorista para quitar uma dívida.

Ademais, todas as vítimas ouvidas em juízo confirmaram o reconhecimento do réu Elias como partícipe de delito, sendo que destaco o depoimento prestado por
Diego Bianchini:

“(...) Promotor: Eu vejo que lá na delegacia o senhor reconheceu o Elias como o rapaz que estava sem máscara, com o rosto descoberto. Foi isso? Vítima: Uhum. Promotor: Eu vou pedir, Excelência, que se for possível o Felipe colocar nas folhas 55 a imagem do denunciado. No meu processo aqui está na folha 55. Juiz: Estão visualizando? Promotor: Sim. Diego, é esse rapaz? É um dos rapazes que entraram lá? Vítima: Sim. Promotor: Esse aí o senhor reconhece como sendo uma das pessoas? Vítima: Sim. (...) Defensor Público: Essa pessoa que o senhor identificou de cara limpa como sendo o Elias, o senhor reconheceu com 100% de certeza que seria ele? Vítima: Sim (...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 144290785, p. 16).

Assim, não havendo qualquer elemento probatório que dê embasamento ao pleito defensivo, bem como tendo em vista as contradições entre a versão apresentada pelo réu e a realidade fática, não há como proceder à atenuação da pena em razão da coação conforme requerido no recurso.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, entendo que a razão assiste à defesa.

Apesar de o apelante não ter procedido com a confissão total do crime, afirmando que apenas conduziu os outros autores ao local dos fatos, o entendimento sumulado pelo STJ é no sentido de que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, “
independentemente de ter sido utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória”
(STJ. 5ª Turma.REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14.6.2022 (Info 741).

Dessa forma, sem mais delongas, reconheço na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão espontânea, mantendo a aplicação da atenuante da menoridade relativa, porém, tendo em vista a impossibilidade de reduzir a pena a intermediária a patamar aquém do mínimo legal (Sumula 231 STJ), mantenho-a em
4 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento das causas de aumento de pena no patamar aplicado pelo magistrado de primeiro grau, ficando a pena em
10 anos de reclusão e o pagamento de 25 dias multa.

Em razão da presença do concurso formal,
considerando-se que o delito atingiu patrimônio distinto de onze vítimas, mantenho o aumento da pena em 1⁄2, ficando a pena definitiva em
15 anos de reclusão e o pagamento de 37 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, todavia mantendo inalterada a pena final imposta
(Sumula 231 STJ)
no patamar de
15 anos de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e o pagamento de
37 dias-multa,
no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023